Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-77.2024.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016114-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Composição de Turmas Recursais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (AGRAVANTE), JOED CORREA FERRAZ - CPF: 581.703.671-15 (AGRAVANTE), MT SAUDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOED CORREA FERRAZ - CPF: 581.703.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOED CORREA FERRAZ - CPF: 581.703.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MT SAÚDE. INCLUSÃO NO PLANO, DE IRMÃO CURATELADO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (
ART. 4°, §4°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 127/2003
). RELATIVIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 158980718, do JEFAZ da Capital, na reclamação nº 1024177-65.2024.8.11.0041, que indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Fundamento do recurso:
- hipossuficiência do curatelado; - necessidade de atendimento médico.

Pretende o(
a
) Agravante:
LIMINARMENTE
: - a concessão do efeito ativo recursal, para o fim de revogar a decisão agravada, deferindo a pretensão inicial de inclusão do curatelado JOED CORREA FERRAZ, no plano de saúde do Agravante;
MÉRITO
: - pugna pela reforma definitiva da decisão objurgada, com a ratificação da liminar.

Liminar deferida (
id. 221701686
).

O Agravado não apresentou resposta.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da possibilidade do pedido.

A legitima ocorrência da curatela, bem como, as condições de dependência entre Agravante/Curador e o Curatelado, estão suficientemente indicadas na documentação acostada.

De outro lado, apesar da inexistência de previsão legal para a pretensão (
art. 4°, §4°, da Lei Complementar Estadual n° 127/2003
), em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se admitido interpretação extensiva, para alcançar casos como o demonstrado nos autos, conforme registrado na decisão antecipatória.

Nesse sentido:

“...

No caso, a fundamentação trazida com a inicial recursal indica a probabilidade do direito invocado, ou seja, a prova da condição do curatelado JOED CORREA FERRAZ, está minimamente demonstrada, do mesmo modo que a vigência da respectiva curatela, e hipossuficiência.

Deste modo, apesar da inexistência de previsão legal para a pretensão (art. 4°, §4°, da Lei Complementar Estadual n° 127/2003), em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se admitido interpretação extensiva, para alcançar casos como o demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA -
INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO MT-SAÚDE - IRMÃO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ INTERDITADO JUDICIALMENTE-INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 4°, §4°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 127/2003 - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– SENTENÇA RATIFICADA.
O rol do art. 4o, §4°, inciso I a IV, da Lei Complementar Estadual n° 127/2003, que criou e institui o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MATO GROSSO SAÚDE, não prevê a inserção do irmão absolutamente incapaz como dependente. Contudo, excepcionalmente, em respeito a dignidade da pessoa humana, poderá ocorrer essa inclusão, desde que o irmão curatelado viva as expensas do titular do plano
. "A realização dos Direitos Fundamentais não-é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário não pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana /não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador". (STJ, REsp. 1.185.474/SC, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).” (TJMT – 1ª CDPb – RN nº 0005830-94.2007.8.11.0041 – rel. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 25/08/2015 - DJE 02/09/2015). Grifei.

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
INCLUSÃO DE IRMÃ E CURATELADA COMO DEPENDENTE NATURAL NO PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS - POSSIBILIDADE - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ART. 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO. Como decorrência da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), para efeito de inclusão no plano de saúde da CASSEMS, na qualidade de dependente natural, deve ser equiparada aos indivíduos descritos na letra 'f'do artigo 4º, do Regulamento de Assistência à Saúde da demandada, notadamente 'menores que se encontrem sob a tutela do Associado Titular e não possuam bens ou rendimentos próprios suficientes para o próprio sustento e educação' a pessoa portadora de necessidades especiais, absolutamente incapaz por causa de doença mental, que não possui bens nem rendimentos próprios suficientes para garantir sua subsistência e vive na dependência plena do demandante, seu irmão, por estar sob sua curatela definitiva. Na senda do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão? (pág. 12 do vol. 6). No RE (volumes 9 e 10), fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação ao art. 5º, XVIII e XX, da mesma Carta. A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
?Assim, considerando que, além de irmão, o apelante (...) também é curador de ( ), estando, pois, incumbido da obrigação de lhe prestar assistência material, moral e educacional, com se seu pai fosse, indubitavelmente a interditada deve ser equiparada à filha e como tal, elevada à condição de dependente obrigatório e natural do apelante para todos os efeitos e fins de direito. ( ) Ainda que superado o referido óbice, verifico que o Tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação do art. 1º, III, da Constituição, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
A recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento nas razões do extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2013.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator” (STF - ARE: 786439 MS – rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – j. 03/12/2013 – DJe 10/12/2013). Grifei.

"(...) A dignidade da pessoa humana, alçada a princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, é vetor para a consecução material dos direitos fundamentais e apenas estará assegurada quando for possível ao homem uma existência compatível com uma vida digna, na qual estão presentes, no mínimo, saúde, educação e segurança. (...)" (STJ – 2ª T - RMS 33.620/MG – rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 06/12/2011 - DJe 19/12/2011).

"A vida, saúde e integridade fisico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social." (STJ – 2ª T - Resp 1068731/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 17/02/2011 - DJe 08/03/2012). ...”

Concluo, portanto, e em exame preliminar, que depende ainda do enfrentamento no mérito, que demonstrada a relação da curatela e a dependência do curatelado, a inclusão deste junto ao plano de saúde do curador é medida possível e de urgência evidente, posto que o não atendimento de forma célere pode ser causa de dano irreparável, sendo que, ao contrário, se a conclusão em instrução processual for diversa, a reversão poderá ser estabelecida, sem dor física ao ente Estatal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para tornar definitiva a decisão de urgência recursal de id.
221701686
, nos seus exatos termos, anulando a decisão de primeiro grau
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024